Tribunal: CARF
Processo: 15165.721521/2018-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15165.721521/2018-26
ACÓRDÃO
3401-013.522 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
ÁTILA PNEUS LTDA E

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 01/06/2013 a 31/12/2015
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. APLICAÇÃO DE MULTA.
Não comprovada a origem dos recursos empregados nas operações de
comércio exterior, resta caracterizada a interposição fraudulenta com
vistas à ocultação dos reais adquirentes, devendo ser aplicada multa
equivalente ao respectivo valor aduaneiro, nos casos em que as
mercadorias não sejam localizadas ou tenham sido consumidas ou
revendidas.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INFRAÇÕES.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal são solidariamente obrigadas em relação ao
crédito tributário. A pessoa, física ou jurídica, que concorra, de alguma
forma, para a prática de atos fraudulentos ou deles se beneficie responde
solidariamente pelo crédito tributário decorrente.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2013 a 31/12/2015
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. MOMENTO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância (Súmula CARF no
103). Atualmente vigente a Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, que
estabelece o valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de
reais) para o recurso de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 7348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.522 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721521/2018-26
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ana Paula Giglio, Laércio Cruz
Uliana Júnior, George da Silva Santos, Celso José Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira e
Leonardo Correia Lima Macedo.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso(s) Voluntário(s) interposto em face do Acórdão 16-86.578 -
12a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a(s) Impugnação(s) apresentada(s) pelo sujeito
passivo, mantendo o crédito tributário de exigência. O referido Acórdão afastou a
responsabilidade solidária de FERNANDO FRANCISCO SIMEÃO RODRIGUES, objeto do Recurso de
Ofício.
O processo trata de um auto de infração lavrado contra a empresa ÁTILA PNEUS
LTDA, em decorrência da suposta prática de interposição fraudulenta nas operações de
importação e pelo não cumprimento da obrigação de apresentar ao Fisco os documentos
requisitados. A fiscalização concluiu que a empresa atuou como uma entidade interposta na
importação de pneus, funcionando apenas como uma conta-corrente para transações financeiras,
cujas reais fontes foram encobertas.
DO RELATÓRIO DA DRJ
O relatório da DRJ, fls. 6805 a 6813, descreve os fatos no processo conforme a
seguir:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado em decorrência da
caracterização da prática da interposição fraudulenta de terceiros na importação, bem como pelo
não cumprimento da obrigação de apresentar ao Fisco os documentos requeridos.
Com base nos elementos colecionados no Relatório Fiscal de fls. 39/154, entendeu
a fiscalização que a empresa ÁTILA PNEUS LTDA, trata-se de pessoa interposta fradulentamente na
cadeia de importação de pneus, tendo servido unicamente como um conta corrente, por onde
transitaram recursos financeiros de grande monta – cujas reais fontes foram encobertas.
A ação fiscal foi iniciada para proceder à revisão aduaneira de 739 Declarações de
Importação (DI), registradas pela fiscalizada na condição de importadora e adquirente, no período
entre 06/2013 e 12/2015, em face de irregularidades aduaneiras cometidas pela empresa em
Fl. 7349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.522 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721521/2018-26
3
outras operações de importação de pneus, as quais foram objeto de diversos processos
administrativos e judiciais que culminaram, inclusive, com sua declaração de inaptidão.
A empresa foi intimada, em 27/04/2018, pelo Termo de Início de Fiscalização (doc.
10), juntado às fls. 5.406/5.416. Em sua resposta, apresentada em 15/05/2018, relata a
fiscalização que foram apresentados, ainda que de forma incompleta, documentos e informações
em meio digital (doc. 11), os quais permitiram ao fisco concluir que a totalidade dos recursos
financeiros que foram depositados/transferidos para as contas correntes de titularidade da ÁTILA
PNEUS foi identificada como proveniente das entidades VENTURA BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A,
ÓRION PARTICIPAÇÕES S/A e VENTURA & ÓRION – GESTÃO EMPRESARIAL S/A (doravante
denominadas VENTURA BRASIL, ÓRION PARTICIPAÇÕES e VENTURA & ÓRION, respectivamente),
todas elas baixadas de ofício por inexistência de fato, desde a data de suas supostas
formalizações.
Considerando, assim, que as operações de importação realizadas no período
fiscalizado só foram possíveis mediante o uso de recursos cuja origem não foi comprovada,
concluiu o fisco pela ocorrência (1) da conduta de ocultação do real interessado nas mercadorias
mediante simulação, e (2) interposição fraudulenta legalmente presumida, tendo em vista a não
comprovação da origem, disponibilidade e efetiva transferência dos recursos empregados na sua
efetivação.
Como consequência, foi aplicada multa equivalente ao valor aduaneiro das
mercadorias, nos termos do art. 23, § 3°, do Decreto-Lei n° 1.455/76, haja vista a impossibilidade
de sua apreensão física por já terem sido consumidas.
Ademais, pelo fato de não terem sido apresentados em sua totalidade os
documentos requisitados, foi também aplicada multa proporcional ao valor aduaneiro, nos termos
do art. 70 da Lei no 10.833/03.
O crédito tributário constituído perfaz o montante de R$ 212.202.476,19.
Tendo em vista o disposto no art. 124, I e 135, III, do CTN, no art. 95, I, do Decreto-
lei no 37/66 e art. 1.016 do Código Civil, foi ainda declarada a responsabilidade solidária das
seguintes pessoas físicas: FRANCISCO SIMEÃO RODRIGUES NETO (CPF 609.010.128-15), LUIZ
BONACIN FILHO (CPF 086.350.309-82), FERNANDO FRANCISCO SIMEÃO RODRIGUES (CPF
032.749.629-02), MANUELA BONETO RODRIGUES (CPF 043.846.209-26), GABRIELA BONETO
RODRIGUES (CPF 029.880.439-57), ALESSANDRA BONACIN BUTTCHEWITS (CPF 024.830.649-90),
PRISCILLA BONACIN (CPF 026.699.259-52) e LUIZ BONACIN NETTO (CPF 024.561.869-40).
Cientificados do auto de infração, respectivamente, em 19/10/2018 (fl. 6012) e
12/11/2018 (fl. 6.796), FRANCISCO SIMEÃO RODRIGUES NETO e LUIZ BONACIN FILHO
apresentaram impugnação conjunta, em 14/11/2018, juntada às fls. 6.020 e seguintes, alegando
em síntese que:
Fl. 7350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.522 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721521/2018-26
4
1) inicialmente reproduzem as razões expostas pela fiscalização para responsabilizá-
los, a saber:
- FRANCISCO SIMEÃO RODRIGUES NETO (CPF 609.010.128-15) e LUIZ BONACIN
FILHO (CPF 086.30.309-82): pessoas físicas que, conforme longa, extensa e
esparsamente exposto ao longo do presente e de Relatórios Fiscais anteriores,
agiram direta e ativamente para, mediante diversas simulações e fraudes jurídico-
contábeis, criarem camada formal de empresas para encobrir continuidade de
negócios por eles desenvolvidos de longa data, não obstante alterando o produto
principal envolvido e agregando familiares (seus filhos) ao núcleo principal do
grupo econômico de fato; tal camada falsa, além de ter sido instrumento
dissimulatório da participação de tais pessoas nos negócios, também foi usada
para tentar revestir de regularidade intenso fluxo de importações – então
meramente afetadas à entidade dessa camada e igualmente irregular ÁTILA
PNEUS LTDA. (CNPJ 10.730.338) – baseado em recursos financeiros de grande
monta cuja origem real não pode ser efetivamente comprovada, não obstante seu
mero transito formal pela VENTURA BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. (CNPJ
13.007.580), ÓRION PARTICIPAÇÕES S.A. (CNPJ 12.946.366) e VENTURA & ÓRION
– GESTÃO EMPRESARIAL S/A (CNPJ 13.622.872); nesse contexto, tornado
proposital e ficticiamente disperso e difuso justamente para dificultar a
identificação dos reais participantes e a origem dos recursos, impõe-se a
inevitável conclusão de que, para efeitos tributários-aduaneiros, referidas pessoas
físicas devem ser consideradas solidariamente responsáveis pelos créditos ora
constituídos, tanto por terem concorrido para sua prática quanto por dela terem
se beneficiado;
2) para demonstrar o equívoco das informações acima, os impugnantes discorrem
sobre o histórico da empresa BS COLWAY REMOLDAGEM DE PNEUS LTDA (doravante denominada
BS COLWAY), por eles fundada há mais de uma década, para concluir que o único detalhe que une
a BS COLWAY à ÁTILA PNEUS é que ambas acabam por vender pneus. A primeira possuía uma
fábrica de remoldados. A segunda limita-se a efetuar importações. Logo, não haveria como fazer
ligação entre as duas empresas, sociedades distintas, com sócios distintos e objeto distinto;
3) argumentam que “laços de DNA” não qualificam os impugnantes como
responsáveis solidários, a teor do disposto no Código Civil Brasileiro;
4) as condutas e circunstâncias elencadas nos artigos 134 e 135 do CTN não
possuem nenhum liame com a solidariedade baseada no interesse comum (Art. 124, I do CTN),
sendo que a previsão legal não pode ser estendida para englobar situações que não se referiam ao
interesse coincidente das partes em relação ao suposto ilícito;
5) citam o artigo 134 do CTN, para concluir que a norma condiciona a
responsabilidade solidária de terceiros a dois requisitos: impossibilidade de o contribuinte
satisfazer a obrigação principal e o fato de o responsável ter uma vinculação indireta, através de
ato comissivo ou omissivo, com a situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária.
Fl. 7351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.522 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721521/2018-26
5
Ademais, o parágrafo único prescreve que a responsabilidade solidária, em matéria de
penalidades, só tem aplicação em relação às de caráter moratório. Se o caput do art. 134 do CTN
introduziu dois requisitos expressos para a caracterização da responsabilidade solidária de
terceiro, não há como desprezar esses requisitos e imputar a responsabilização a terceira pessoa,
Srs. LUIZ BONACIN FILHO e FRANCISCO SIMEÃO RODRIGUES NETO, que são tão somente sócios de
outra empresa e que não possuem qualquer vínculo jurídico com ÁTILA PNEUS;
6) o art. 135, incisos I e III do CTN cuida da responsabilidade pessoal dos diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Observam que o nosso sistema
jurídico não agasalha a teoria da responsabilidade sem culpa subjetiva. A disposição legal é bem
clara no sentido de separar a responsabilidade normal do contribuinte pelos créditos tributários
oriundos de operações regulares, da responsabilidade pessoal dos diretores ou gerentes pelos
créditos tributários oriundos de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos. Caso houvesse alguma imputação a ser feita por responsabilidade
tributária deveria ter o Auditor Fiscal afirmado e demonstrado. Não existe qualquer indício, que
dirá prova, que os Srs. LUIZ BONACIN FILHO e FRANCISCO SIMEÃO RODRIGUES NETO auferiram
qualquer benefício financeiro ilegal ou interferiram nas atividades sociais da empresa ÁTILA
PNEUS. Ressaltam que a responsabilidade solidária só pode alcançar os administradores da ÁTILA
PNEUS, e se isso restar devidamente comprovado, e não a terceira pessoa, razão pela qual a
conclusão do Auditor Fiscal é completamente equivocada e fora de propósito e em evidente
afronta à norma legal;
7) a solidariedade tributária prevista no art. 124, I, do CTN, é aquela que considera,
não o interesse econômico (efetivação do negócio), mas sim o interesse jurídico. O interesse
jurídico se caracteriza pela existência de direitos e deveres iguais entre pessoas que ocupam o
mesmo lado da relação jurídica em que consiste o fato gerador do tributo. A pessoa estranha à
relação jurídica não possui interesse jurídico, porque não possui direito ou dever em controvérsia.
Citam doutrina a respeito para concluir que a solidariedade nesse caso somente é possível quando
há mais de uma pessoa enquadrada na definição legal de contribuinte. Ademais, a falta de
motivação adequada já é um fator relevante para afastar a responsabilidade solidária dos
impugnantes. Citam jurisprudência administrativa a respeito;
8) o termo de responsabilidade solidária é nulo, haja vista ser totalmente
presuntivo, inexistindo provas de benefício econômico auferido pelos impugnantes. Citam
doutrina e jurisprudência a respeito;
9) no mérito, ratificam todos os termos da impugnação apresentada por ÁTILA
PNEUS;
10) requerem, em preliminar, seja especificamente declarada a nulidade do termo
de responsabilidade solidária, que implicou cerceamento ao direito de defesa e abuso de poder
por parte da autoridade administrativa; caso referida preliminar seja ultrapassada, seja
Fl. 7352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.522 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721521/2018-26
6
determinado o cancelamento da imputação, pelos fundamentos desenvolvidos, com a total
desconstituição da exigência impugnada.
Cientificada do auto de infração por meio de edital, em 31/10/2018 (fl. 6.799), a
empresa ÁTILA PNEUS, juntamente com as pessoas físicas LUIZ BONACIN NETTO (ciência em
18/10/2018, fl. 6.010), ALESSANDRA BONACIN BUTTCHEWITS (ciência em 19/10/2018, fl. 6.006),
PRISCILLA BONACIN (ciência em 19/10/2018, fl. 6.004), GABRIELA BONETO RODRIGUES (ciência
em 18/10/2018, fl. 6.008), MANUELA BONETO RODRIGUES (ciência em 19/10/18, fl. 6.016),
FERNANDO FRANCISCO SIMEÃO RODRIGUES (ciência em 19/10/2018, fl. 6.014), apresentaram
impugnação, em 14/11/2018, juntada às fls. 6.051 e seguintes, alegando em síntese que:
1) para demonstrar o equívoco da autuação, os impugnantes discorrem sobre o
histórico da empresa BS COLWAY, fundada pelos sócios LUIZ BONACIN FILHO e FRANCISCO
SIMEÃO RODRIGUES NETO há mais de uma década;
2) relatam que diante da aprovação pelo STF do ADPF 101/96 (Ação de
Descumprimento de Preceito Fundamental), em 17/12/2007, que proibiu a importação de pneus
usados por lesão ao meio ambiente, a BS COLWAY parou de importar. Todavia, os herdeiros dos
sócios, todos maiores e formados em nível universitário, decidiram prosseguir no negócio de
pneus, porém não mais na industrialização de pneus remoldados, mas sim na importação de
pneus novos. Com sua decisão, optaram em março de 2009 por criar uma empresa nova
aportando recursos próprios, devidamente declarados ao Imposto de Renda, no montante de
R$12.600.000,00, que foram totalmente integralizados antes mesmo de a empresa ÁTILA PNEUS
ser submetida ao crivo da Receita Federal, que lhe concedeu um limite inicial de US$14 milhões
para o início de suas atividades de importação;
3) as cópias das declarações de Imposto de Renda do Ano base de 2009, Exercício
2010, dos seis sócios fundadores da ÁTILA PNEUS fazem prova cabal e insofismável da capacidade
financeira dos mesmos na data da constituição da empresa ÁTILA PNEUS (ano de 2009), nas quais
ficaram comprovados o patrimônio existente e os rendimentos auferidos decorrentes de outras
atividades, basicamente locação de imóveis. Posteriormente, sucederam-se aumentos no capital
social, todos com recursos lícitos e devidamente declarados à Receita Federal;
4) sendo essa a origem da ÁTILA PNEUS, nada absolutamente a liga com as
atividades sociais exercidas pela empresa BS COLWAY, salvo os laços familiares entre os
respectivos sócios, fato que não produz efeito jurídico algum. Suas quotas de capital foram
devidamente integralizadas em moeda corrente e suas instalações pertenciam à outra empresa do
mesmo grupo econômico (PORTAL DOS MANANCIAIS LOGÍSTICA LTDA), que possuía os mesmos
sócios das controladoras do seu capital social, bem como nunca importou pneus usados;
5) destacam a improcedência dos ataques à honra do Sr. FRANCISCO SIMEÃO
RODRIGUES NETO praticadas ao longo da autuação lavrada pela fiscalização e ratificam a
impugnação por este apresentada, em sua totalidade. O Auditor Fiscal extrapolou a linha que
divide seu poder discricionário dos limites ao exercício de suas prerrogativas. As ilações injuriosas
Fl. 7353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.522 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721521/2018-26
7
e caluniosas nada conduzem para o bom julgamento do feito, servindo apenas para demonstrar o
caráter subjetivo da autuação. Tão inoportunas que são, devem ser desentranhadas dos presentes
autos todas as acusações levianas, eis que estranhas à correta compreensão do processo
instaurado, tratando-se de "prova" ilícita, que contamina in totum o "trabalho" realizado pela
fiscalização. Citam jurisprudência a respeito;
6) sobre a autuação, observam que após sua regular constituição em 2009, a
própria Inspetoria da Receita Federal em Curitiba, concedeu à ÁTILA PNEUS habilitação para
operar no comércio exterior, no limite inicial de US$14.300.000,00, obtendo, em 2012, ampliação
do limite para importar US$ 41.460.000,00;
7) registram que todos os procedimentos fiscais e suas respectivas autuações,
ocorridos a partir de 2012, foram instaurados/lavradas pelo Auditor Fiscal ROBERTO LUIS
ROCKENBACH, inicialmente junto à Unidade Aduaneira em Paranaguá, e posteriormente junto à
Unidade Aduaneira em Curitiba — local atual em que o Auditor Fiscal desempenha as suas
funções;
8) ao longo desse período as argumentações e suspeitas levantadas sempre
seguiram a mesma métrica, desconsiderando as explicações/esclarecimentos apresentados pela
impugnante, todos embasados em documentos idôneos, sendo que todos os documentos exigidos
foram apresentados. Entendem que nunca houve iniciativa por parte da Administração Pública em
buscar a verdade material, e que as autuações anteriores passaram a ser base para a instauração
de novos procedimentos sem a produção de prova técnica/concreta, o que representa afronta ao
Princípio da Inocência;
9) o fato de o Auditor Fiscal haver motivado a instauração do procedimento fiscal
em conclusões de procedimentos anteriores fere o princípio da motivação previsto pelo art. 2o da
Lei 9.784/99, caracterizando vício material, já que a autuação deve ser feita respeitando o fato
gerador de cada operação e não de maneira genérica. Ademais, a motivação deve ser precisa,
sendo que no caso o registro das DI foi interrompido para exame de valor, conforme telas do
Siscomex;
10) afirmam que os documentos que foram solicitados e apresentados no decorrer
do processo investigativo, sequer foram analisados, tanto é verdade que não há no Relatório
qualquer análise técnica relativa a comprovação ou não da origem, disponibilidade e efetiva
transferência dos recursos empregados nas operações de comércio exterior sob investigação;
11) ressaltam que as suspeitas apontadas, e até hoje tidas como imutáveis, foram
alcançadas sem que tenha sido realizada sequer uma produção de prova pericial e, muito menos,
uma diligência à sede da impugnante ou aos órgãos e instituições cuja idoneidade da
documentação apresentada sempre foi questionada — e o mais grave é que a produção de prova
pericial e as diligências solicitadas pela impugnante nunca lhe foram concedidas — o que torna
flagrante a hipossuficiência da impugnante frente à atitude da impugnada;
Fl. 7354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.522 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721521/2018-26
8
12) passam a demonstrar que o auto de infração não merece prosperar, tendo em
conta as inúmeras nulidades que o viciam, bem como por ausência de comprovação — ou até
mesmo de indícios plausíveis — de que a empresa ÁTILA PNEUS não é a única e real importadora
dos pneus novos retidos, além do fato de que os valores declarados nas respectivas Declarações
de Importação foram os efetivamente praticados;
13) o capital social, no montante de R$12.600.000,00, foi totalmente integralizado
pelos sócios em dinheiro, mediante depósito na conta da empresa. O fato de constar no recibo de
depósito do Bradesco como depositante "o próprio favorecido" em nada tira o mérito e a
comprovação do ingresso de recursos financeiros na empresa. O equívoco do funcionário que
efetuou na época os depósitos dos cheques em questão (ele deveria ter listado um a um o nome
dos sócios) não pode demonstrar ter havido qualquer fraude nos depósitos, uma vez que na
contabilidade da empresa e em suas declarações de Imposto de Renda à Receita Federal tal
integralização de capital ficou muito bem formalizada, tanto que a Receita Federal lhe concedeu
habilitação para importar;
14) para provar a origem dos recursos destinados à integralização do capital social
da impugnante, os sócios anexam no processo administrativo suas Declarações de Imposto de
Renda do Ano base 2009 (cópias anexas), ano da constituição da ÁTILA PNEUS. Não há como supor
que os sócios não tinham condições financeiras, pois o valor utilizado para a integralização do
capital representava na época apenas 25% do patrimônio dos mesmos;
15) quando a Receita cita que os comprovantes "não permitem identificar sua
origem", a mesma contradiz a própria norma, já que caso a identificação não tivesse ocorrido
jamais a Receita concederia e/ou renovaria a habilitação no sistema RADAR, conforme a
legislação;
16) entendem que atenderam ao comando do artigo 373, I, do CPC, ao acostar ao
processo administrativo os documentos citados acima (extrato, depósito e declaração de IRPF),
comprovando efetivamente a origem e destino dos recursos utilizados. O Auditor Fiscal, por falta
de maiores argumentos, procura inverter as regras do ônus da prova, em evidente afronta ao
inciso II, do artigo 373 do CPC;
17) reiteram a necessidade de prova pericial para que um terceiro, sem o "pré-
conceito" externado pelo agente fiscal, verifique a existência ou não de lastro financeiro para a
constituição da sociedade e as sucessivas majorações do seu capital social;
18) observam que a nenhuma empresa é vedada a importação de pneus em razão
de não ser ela a representante legal perante o INMETRO;
19) sobre o endereço da impugnante, esclarece que o imóvel pertence à empresa
PORTAL DOS MANANCIAIS LOGÍSTICA, cujas cotas do capital pertencem ao mesmo grupo
empresarial composto pelos sócios da ÁTILA PNEUS. Chega a ser risível a afirmação de que a
empresa não dispunha de qualquer autonomia para uso e disposição do espaço físico, já que o
Fl. 7355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.522 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721521/2018-26
9
imóvel é de propriedade de empresa dos mesmos sócios. Ademais, o comodato é um contrato
devidamente regulado pela legislação civil brasileira;
20) quanto à inexistência de empregados e compartilhamento da estrutura
funcional, esclarece que: (i) a existência ou não de funcionários é fato irrelevante; (ii) as atividades
que complementam a atividade principal da impugnante, com a utilização de trabalhadores
terceirizados ou funcionários de empresas do mesmo grupo evidencia a hipótese de terceirização
lícita; (iii) como não houve fiscalização no ambiente de trabalho, não se pode afirmar ausência de
estrutura laboral com base em meras análises de GFIPs; (iv) a fiscalização, no caso, está se
sobrepondo à Justiça do Trabalho, o que caracteriza abuso de poder; (v) os atos praticados pelo
contribuinte que utiliza um mesmo funcionário para atuar em duas ou mais empresas de um
mesmo grupo econômico, durante a mesma jornada de trabalho são válidos e eficazes, já que se
pautam pela economia e pelo princípio da livre iniciativa (súmula 129 do TST);
21) quanto à empresa VENTURA BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A, sócia da ÁTILA PNEUS,
cujo capital social é de R$ 2.085.000,00, esclarecem que: (i) o valor de R$ 330.677,43 foi efetuado
pelo sócios, a partir dos valores que estavam contabilmente e administrativamente
individualizados junto à financeira MISSISSIPI FOMENTO DE NEGÓCIOS S/A; (ii) o restante do
montante, R$ 1.754.322,57, foi integralizado através das incorporações à empresa VENTURA
BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A de seus imóveis descritos no respectivo Contrato Social; (iii) o
aumento do capital, em 18/07/2011, para R$ 36.005.031,00, foi efetuado mediante a
transferência à sociedade de Bens e Créditos de propriedade dos atuais sócios, da forma como
descrita na respectiva Ata enviada em meio magnético à fiscalização. Entendem, assim,
demonstrada a constituição, origem e efetiva capacidade econômica da empresa, que foi uma das
sócias controladoras da impugnante;
22) quanto à empresa ÓRION PARTICIPAÇÕES S/A, sócia da ÁTILA PNEUS,
esclarecem que: (i) foi constituída com um capital de R$ 300.000,00 distribuído pelos seus três
sócios; (ii) em 18/07/2011, houve um aumento do capital para R$ 18.389.969,00, efetuado
mediante a transferência à sociedade de Bens e Créditos de propriedade dos atuais sócios, da
forma como descrita na respectiva ata. Entendem, assim, demonstrada a constituição, origem e
efetiva capacidade econômica da empresa, sócia da impugnante;
23) quanto à empresa VENTURA & ÓRION – GESTÃO EMPRESARIAL S/A, apenas
administra contas a pagar e a receber, recebendo um valor contratualmente definido para isso,
que varia de acordo com o volume de trabalho. Constata-se que não existe qualquer
irregularidade no contrato firmado entre a impugnante e essa empresa, motivo pelo qual não se
pode presumir sonegação dentro do exercício de uma atividade regular, lícita e que está
devidamente declarada perante os órgãos competentes. Aduzem que todas as operações estão
devidamente documentadas, declaradas e constam de documentos fiscais/contábeis de ambas as
empresas, tudo muito bem organizado e delineado;
Fl. 7356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.522 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721521/2018-26
10
24) estão ausentes os requisitos legais para a configuração da interposição
fraudulenta, pelas seguintes razões: (i) o suposto verdadeiro importador (BS COLWAY) também
possuía todas as autorizações para importar; (ii) todas as empresas do grupo praticam atividades
lícitas, sendo tudo devidamente declarado; (iii) interposição fraudulenta não se presume, ela
ocorre quando uma empresa importa através de outra, geralmente de fachada, e é comumente
utilizada para que a efetiva importadora obtenha ganhos financeiros ilícitos, como
subfaturamento ou sonegação fiscal, provenientes dessa sua ocultação, hipóteses não provadas
no auto de infração;
25) impossibilidade de aplicação de pena de perdimento com base em mera
presunção, colidindo com o direito positivo brasileiro que somente reconhece e admite a
obrigação tributária nascida "ex lege";
26) é vedada a aplicação simultânea da multa de 5% sobre o valor da mercadoria
importada com a pena de perdimento, sob pena de violação ao princípio da legalidade, pois não
existe diploma legal com previsão da duplicidade de cobrança, devendo prevalecer apenas a
primeira. No caso, tratam-se de penas sequenciais para punir o mesmo fato. Tal imposição é
inaceitável, pois infração da mesma origem deve ser considerada como infração continuada à qual
se aplica penalidade única;
27)
de qualquer forma, referidas penalidades estão eivadas de
inconstitucionalidade, por violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade,
razoabilidade, não-confisco, legalidade, livre iniciativa, propriedade, moralidade e eficiência
administrativa;
28) entendem necessária a realização de prova pericial, com os seguintes objetivos:
a) comprovar que ÁTILA PNEUS efetivamente é uma empresa regularmente constituída, não
"prestando serviços" a terceiros e, b) comprovar que a valoração aduaneira feita pela fiscalização
é desprovida de mínimos fundamentos, caso se mantenha a pena de perdimento convertida em
multa. Para tanto, apresentam quesitos e indicam perito;
29) ilegitimidade passiva das pessoas físicas para responder pela autuação, posto
que, a teor do disposto no art. 135 do CTN, não existe qualquer indício de que as pessoas físicas
auferiram qualquer benefício ilegal de ÁTILA PNEUS;
30) ademais, foi arrolada pessoa física que se desligou do grupo econômico em
período anterior ao período constante do auto de infração, no caso, o Sr. FERNANDO FRANCISCO
SIMEÃO RODRIGUES;
31) quanto às pessoas físicas de ALESSANDRA BONACIN BUTTCHEWITS, PRISCILA
BONACIN, FERNANDO FRANCISCO SIMEÃO RODRIGUES e MANUELA BONETO RODRIGUES, tem-se
que sequer exerceram a administração da empresa ÁTILA PNEUS ou das controladoras da
sociedade referida. O fato das pessoas físicas citadas serem acionistas das pessoas jurídicas
VENTURA BRASIL e ÓRION PARTICIPAÇÕES, estas sim, sócias da empresa ÁTILA PNEUS, não
outorga ao Auditor Fiscal o direito de responsabilizá-los por dívida de sociedade empresária;
Fl. 7357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.522 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721521/2018-26
11
32) somente o fato de duas pessoas físicas serem administradores da ÁTILA PNEUS
não caracteriza que tenham recebido valores indevidamente ou que tenham se aproveitado de
qualquer valor em benefício próprio, já que nosso sistema não agasalha a teoria da
responsabilidade sem culpa subjetiva;
33) sequer as empresas VENTURA BRASIL e ÓRION PARTICIPAÇÕES poderiam ser
responsabilizadas por dívidas da ÁTILA PNEUS, pois o sócio somente pode ser instado a adimplir a
dívida da pessoa jurídica depois de exaurido o seu patrimônio social;
34) ademais, não houve a indicação de qualquer ato fraudulento praticado por LUIZ
BONACIN NETTO, ALESSANDRA BONACIN BUTTCHEWITS, PRISCILA BONACIN, GABRIELA BONETO
RODRIGUES, FERNANDO FRANCISCO SIMEÃO RODRIGUES e MANUELA BONETO RODRIGUES, nem
tampouco a indicação do benefício auferido por cada um especificamente;
35) ao responsabilizar solidariamente as pessoas físicas já citadas, o Auditor Fiscal o
fez de forma genérica, se limitando à reprodução de dispositivo legal e conceitos jurídicos
indeterminados, sem esclarecer a sua relação com o caso concreto e com a conduta dolosa e/ou
culposa de cada parte, de forma individual. Não foi apontado nenhum ato de abuso da
personalidade jurídica da sociedade empresária ÁTILA PNEUS, praticado por cada responsável
solidário, nem tampouco restou comprovado o desvio de sua finalidade, ou sua utilização para fins
de desvirtuamento do seu patrimônio, não havendo sequer uma linha contendo a conduta
individual e específica de cada responsável solidário nesse sentido, a justificar a inclusão de cada
um como responsável solidário no auto de infração, devendo ser reconhecida a nulidade da
imputação de responsabilidade solidária às pessoas físicas;
36) ao final, requerem, preliminarmente, o desentranhamento de documentos que
não guardam relação com o caso, notadamente aqueles que procuram denegrir a imagem do Sr.
FRANCISCO SIMEÃO RODRIGUES NETO, bem como sejam providas as preliminares formuladas e,
caso assim não se entenda, seja julgada improcedente a ação fiscal, por quaisquer das razões
apresentadas, afastando-se a pena de perdimento convertida em pecuniária. Finalmente, se
houver entendimento diverso, que seja desconsiderada a pesada multa imposta, eis que se
demonstrou o caráter confiscatório, assim como a ilegalidade da cumulação de penalidades.
Igualmente, que seja reconhecida a ilegitimidade passiva das pessoas físicas para responderem
pela presente autuação. Por derradeiro, requer-se seja deferida a prova pericial, sob pena de
nulidade do julgado.
DO VOTO DA DRJ
No voto proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ), foram
inicialmente analisadas as preliminares apresentadas pelos impugnantes, sendo todas elas
rejeitadas. Entre os pontos discutidos, a DRJ negou o pedido de desentranhamento de
documentos que supostamente denegririam a imagem de uma das partes, bem como a nulidade
Fl. 7358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.522 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721521/2018-26
12
do termo de responsabilidade solidária por cerceamento de defesa. A DRJ também rejeitou o
pedido de perícia técnica, considerando-o desnecessário, dada a suficiência dos elementos já
constantes dos autos.
Passando ao mérito, o voto reafirmou a caracterização da interposição fraudulenta
na importação, fundamentada na não comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos
recursos empregados nas operações de comércio exterior realizadas pela ÁTILA PNEUS.
A DRJ confirmou a aplicação de multa equivalente ao valor aduaneiro das
mercadorias, conforme o art. 23, V, e §§ do Decreto-Lei no 1.455/76, e a legitimidade da multa
pelo descumprimento da obrigação de apresentar documentos, conforme o art. 70 da Lei no
10.833/03.
Em relação à responsabilidade solidária das pessoas físicas envolvidas, a DRJ
concluiu que tanto Francisco Simeão Rodrigues Neto quanto Luiz Bonacin Filho, embora não sócios
da ÁTILA PNEUS, tiveram participação direta nas operações fraudulentas, utilizando-se de
empresas fictícias para ocultar o real controle das operações. Dessa forma, ambos foram
responsabilizados solidariamente pelos créditos tributários devidos.
As demais pessoas físicas relacionadas ao processo, incluindo os sócios-
administradores e diretores das empresas controladoras da ÁTILA PNEUS, também tiveram suas
responsabilidades solidárias confirmadas, com exceção de Fernando Francisco Simeão Rodrigues,
que foi excluído da responsabilidade solidária por ter se desligado do grupo econômico antes do
período das operações autuadas.
Em conclusão, o voto da DRJ foi pela improcedência das impugnações e pela
manutenção integral do crédito tributário exigido, com a única exceção de exclusão de Fernando
Francisco Simeão Rodrigues da responsabilidade solidária.
DO RECURSO DE OFÍCIO
No caso específico em análise, a DRJ proferiu acórdão em que, decidiu pela exclusão
de Fernando Francisco Simeão Rodrigues da responsabilidade solidária pelos créditos tributários
decorrentes das operações de importação realizadas pela empresa ÁTILA PNEUS LTDA.
Da decisão da DRJ de exclusão do sujeito passivo solidário resultou o Recurso de
Ofício, conforme verificado nos autos do processo, fl. 6804.
DO(S) RECURSO(S) VOLUNTÁRIO(S)
Em vista do exposto, o sujeito passivo e solidário(s) vem a este colegiado, através
do(s) seguintes Recurso(s) Voluntário(s), com as seguintes alegações:
Recurso Voluntário de ÁTILA PNEUS LTDA, fls. 7067 a 7154
Fl. 7359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.522 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721521/2018-26
13
Recurso Voluntário apresentado pelos seguintes sujeitos passivos e solidários:
- ÁTILA PNEUS LTDA., CNPJ sob o n° 10.730.338/0001-52;
- LUIZ BONACIN NETTO, CPF n° 024.561.869-40;
- ALESSANDRA BONACIN BUTTCHEWITS, CPF n° 024.830.649-90;
- PRISCILLA BONACIN, CPF n° 026.699.259-52;
- GABRIELA BONETO RODRIGUES, CPF n° 029.880.439-57;
- MANUELA BONETO RODRIGUES, CPF n° 043.846.209-26.
Preliminares
Em preliminares o(s) Recorrente(s) levantam os seguintes pontos:
(a) II. O PROCESSO ADMINISTRATIVO – NULIDADE DO JULGAMENTO REALIZADO
PELA 12a TURMA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO EM
SÃO PAULO.
(b) III. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NÚMEROS 15165.722798/2014-42 E
10907.720988/2012-19.
(c) IV – PROCESSO ADMINISTRATIVO – NULIDADE DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO
DE PROVA PERICIAL – NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA REFERIDA PROVA
(d) V. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE A
RECORRENTE ÁTILA PNEUS LTDA. E BS COLWAY PNEUS LTDA. – INEXISTÊNIA DE
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA
Mérito
No mérito, a Recorrente levantou os seguintes pontos:
(e) VI. DESCRIÇÃO AUTUAÇÃO E DA DECISÃO DA 12a TURMA DA DELEGACIA DE
JULGAMENTO DE SÃO PAULO
(f) VII. FATOS RELACIONADOS À AUTUAÇÃO
(g) VIII - CONSTITUIÇÃO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA ÁTILA PNEUS LTDA.
(h) IX - SOBRE AS MARCAS DE PNEUS IMPORTADAS
(i) X. SOBRE O ENDEREÇO DA RECORRENTE
(j) XI. SOBRE A INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS E COMPARTILHAMENTO DA
ESTRUTURA FUNCIONAL
(k) XII. VENTURA BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A –CONTROLADORA DA EMPRESA ÁTILA
PNEUS LTDA.
Fl. 7360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.522 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721521/2018-26
14
(l) XIII. ORION PARTICIPAÇÕES S/A –CONTROLADORA DA EMPRESA ÁTILA PNEUS
LTDA.
(m) XIV. DA REGULAR CONSTITUIÇÃO DA EMPRESAS VENTURA & ORION – GESTÃO
EMPRESARIAL S/A– ARTIGO 8o, DA LEI N.o 6.404/76
(n) XV. FORÇA DE TRABALHO – CAPACIDADE OPERACIONAL
(o) XVI. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS PARA
SUA CONFIGURAÇÃO
(p) XVII. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PENA DE PERDIMENTO COM BASE EM
MERA PRESUNÇÃO
(q) XVIII. ÔNUS DA PROVA
(r) IXX. PENA DE PERDIMENTO E MULTA DO VALOR ADUANEIRO DE 5% -
CONCOMITÂNCIA - ILEGALIDADE
(s) XX. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS PESSOAS FÍSICAS PARA RESPONDER PELA
AUTUAÇÃO
Recurso Voluntário, fls. 7157 a 7177
Recurso Voluntário apresentado pelos seguintes sujeitos passivos e solidários:
- FRANCISCOS SIMEÃO RODRIGUES NETO
- LUIZ BONACIN FILHO
Preliminares
Em preliminares o(s) Recorrente(s) levantam os seguintes pontos:
Mérito
No mérito, a Recorrente levantou os seguintes pontos:
III - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SRS. LUIZ BONACIN FILHO E FRANCISCO
SIMEÃO RODRIGUES NETO – ARTIGO 135, I E III
IV - DA PRESUNÇÃO DE BENEFÍCIO ECONÔMICO – ILEGALIDADE – TERMO DE
RESPONSABILIDADE NULO

VOTO
Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo, Relator.
Fl. 7361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.522 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721521/2018-26
15
DO RECURSO DE OFÍCIO
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente
na data de sua apreciação em segunda instância (Súmula CARF no 103). Atualmente vigente a
Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, que estabelece o valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais) para o recurso de ofício.
Não deve ser conhecido o recurso de ofício.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Recurso Voluntário de ÁTILA PNEUS LTDA, fls. 7067 a 7154
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de sorte
que dele se pode tomar conhecimento.
Do Processo
O processo envolve a suposta prática de interposição fraudulenta de terceiros pela
empresa ÁTILA PNEUS LTDA que não logrou êxito em comprovar a origem dos recursos utilizados
nas operações de importação de pneus. De acordo com os autos, a totalidade dos recursos
financeiros utilizados nas importações foi proveniente de entidades que foram baixadas de ofício
por inexistência de fato, configurando ocultação do real interessado nas mercadorias e
interposição fraudulenta.
Das Preliminares de Nulidade
Em preliminares, a Recorrente alega os seguintes pontos, analisados a seguir:
(a) II. O PROCESSO ADMINISTRATIVO – NULIDADE DO JULGAMENTO REALIZADO
PELA 12a TURMA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO EM
SÃO PAULO
Em sede de preliminares de nulidade o Recurso Voluntário argumenta quanto a
violação dos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, previstos na
Constituição Federal e na Lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito
da Administração Pública Federal.
A Recorrente destaca que, no julgamento, foram desconsideradas as provas e
documentos apresentados que comprovavam a veracidade dos fatos alegados durante a
impugnação. A defesa critica a conclusão da fiscalização e do relator da DRJ que
sustentaram a existência de um grupo econômico entre ÁTILA PNEUS e a empresa BS
COLWAY, baseado exclusivamente em laços familiares entre os sócios, sem considerar a
ausência de atividades conjuntas ou controle comum entre as empresas.
Fl. 7362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.522 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721521/2018-26
16
O Recurso Voluntário reforça que a existência de um grupo econômico não se
configura apenas pela participação societária, mas exige a realização de atividades comuns
e sob uma mesma orientação, o que, segundo a defesa, não ocorreu no presente caso. A
defesa cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece que a
responsabilidade tributária solidária entre empresas de um mesmo grupo econômico só
ocorre quando há a realização conjunta da situação configuradora do fato gerador, o que,
segundo o recurso, não foi demonstrado no caso em questão.
Ademais, o Recurso critica a atuação do julgador de primeira instância por não ter
considerado todas as provas e documentos apresentados, violando o princípio da busca
pela verdade real, e requer a declaração de nulidade da decisão de primeira instância, com
a consequente reanálise de todas as provas, documentos e argumentos apresentados.
Por fim, o Recurso Voluntário pede a revisão do julgamento, argumentando que o
processo administrativo foi conduzido de forma que prejudicou o direito de defesa da
empresa, configurando um julgamento nulo e injusto.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
O princípio da verdade material, que norteia o processo administrativo fiscal, visa
assegurar que a decisão seja baseada na realidade dos fatos e na totalidade das provas
disponíveis.
Sobre o assunto cabe citar a Súmula CARF no 162 para reforçar que a ampla defesa
e o contraditório foram devidamente respeitados dentro do procedimento administrativo fiscal,
uma vez que a Recorrente teve oportunidade de apresentar impugnação.
Súmula CARF no 162
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 2401-004.609, 2201-003.644, 1302-002.397, 1301-
002.664, 1301-002.911, 2401-005.917 e 1401004.061.
No tocante ao indeferimento de diligências ou perícias requeridas pela Recorrente
que foram consideradas desnecessárias pela Autoridade Julgadora cabe citar a Súmula CARF no
163.
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 7363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.522 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721521/2018-26
17
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202004.120, 2401-007.444,
1401-002.007, 2401006.103, 1301003.768, 2401-007.154 e 2202005.304.
A gestão do procedimento administrativo deve observar a regularidade e a
ordenação das fases processuais para evitar situações de tumulto processual e insegurança
jurídica.
As defesas administrativas estão condicionadas à satisfação do requisito extrínseco
de admissibilidade da tempestividade, estando ausente documentos contábeis na impugnação,
por interposição extemporânea, ocorre a preclusão.
Nega-se provimento.
(b) III. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NÚMEROS 15165.722798/2014-42 E
10907.720988/2012-19
A Recorrente alega nulidade do auto de infração, argumentando que o auditor fiscal
responsável utilizou conclusões de processos administrativos anteriores (números
15165.722798/2014-42 e 10907.720988/2012-19) como base para a lavratura do auto de infração
atual. A defesa alega que tais conclusões não poderiam ser adotadas como verdade absoluta, pois
os referidos processos ainda se encontravam pendentes de julgamento, com exigibilidade
suspensa conforme o artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN).
A recorrente fundamenta sua defesa nos princípios constitucionais do devido
processo legal, ampla defesa e contraditório, afirmando que a utilização de provas emprestadas
de outros processos sem julgamento definitivo afronta esses princípios, além de violar os artigos
205 e 206 do CTN, que tratam da emissão de certidão positiva com efeitos de negativa quando a
exigibilidade do crédito está suspensa.
A defesa também questiona a alegada interposição fraudulenta, afirmando que a
fiscalização se baseou em meras presunções ao alegar que a Átila Pneus ocultava a real adquirente
das mercadorias, a BS Colway. A recorrente sustenta que as importações foram realizadas com
recursos próprios e que não houve ocultação, sendo ela a legítima proprietária das mercadorias.
Além disso, a defesa alega que não foram apresentadas provas suficientes que comprovassem a
simulação entre as empresas, destacando que a desconsideração do negócio jurídico simulado
exige prova cabal do dolo e do conluio entre as partes, o que não teria sido demonstrado pela
fiscalização.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A fiscalização, ao utilizar conclusões de processos administrativos anteriores para
embasar a lavratura do auto de infração, não agiu de maneira irregular ou contrária aos princípios
do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.
É prática comum no âmbito tributário e fiscal que, em casos envolvendo condutas
reiteradas ou semelhantes, as autoridades fiscais utilizem informações e provas obtidas em
processos administrativos correlatos para apurar a ocorrência de infrações. Tal procedimento visa
Fl. 7364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.522 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721521/2018-26
18
garantir a eficiência da fiscalização e, conforme os artigos 23, inciso V, e § 2o do Decreto-Lei no
1.455/76, presume-se a interposição fraudulenta quando não há comprovação da origem,
disponibilidade e transferência dos recursos empregados nas operações de comércio exterior.
Ademais, no que tange à alegação de que o uso de provas de processos anteriores
afronta o princípio da verdade real, é importante destacar que o ordenamento jurídico tributário
permite o emprego de provas obtidas em outras fiscalizações, desde que pertinentes e
relacionadas ao fato gerador apurado. No caso concreto, as provas apresentadas pela fiscalização
demonstram, de forma clara, a interligação entre a Átila Pneus e a BS Colway, corroborando a tese
de interposição fraudulenta, visto que ambas as empresas pertencem ao mesmo grupo
econômico, conforme apurado em processos anteriores.
Sobre o assunto faço referência a Súmula CARF no 48
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
De acordo com a súmula, a suspensão da exigibilidade de um crédito tributário não
obsta a possibilidade de o Fisco lavrar um auto de infração, desde que existam elementos
suficientes para a constituição do crédito. Portanto, mesmo que os processos anteriores
estivessem com exigibilidade suspensa, isso não impede a utilização de provas ou conclusões
desses processos na fundamentação do auto de infração.
No que se refere à alegação de que as importações foram realizadas com recursos
próprios da Átila Pneus, o voto da DRJ já havia rechaçado essa afirmação, ao constatar que a
origem dos recursos empregados nas importações foi proveniente de empresas baixadas por
inexistência de fato. As alegações da recorrente de que os recursos foram próprios não encontram
respaldo nos elementos apresentados. A fiscalização demonstrou, por meio de registros contábeis
e bancários, que os valores transferidos para as contas da Átila Pneus provinham de entidades
fictícias, confirmando, assim, a ocultação do real adquirente das mercadorias.
Além disso, a argumentação da recorrente de que a simples suspeita de fraude ou
simulação não seria suficiente para desconsiderar o negócio jurídico também não procede. O
ordenamento jurídico permite a desconsideração de atos simulados, especialmente quando se
trata de fraudes com o intuito de ocultar o verdadeiro responsável tributário. O artigo 167 do
Código Civil e o artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/76 conferem à autoridade administrativa o
poder de desconsiderar negócios jurídicos que sejam simulados, principalmente quando tais
negócios visam iludir o Fisco e evitar o recolhimento dos tributos devidos.
Em suma, os argumentos apresentados pela recorrente no sentido de que a
fiscalização se baseou em meras presunções não se sustentam, uma vez que o conjunto
probatório apresentado pela autoridade fiscal, com base em processos anteriores e em
documentos bancários e contábeis, demonstrou a existência de interposição fraudulenta. Diante
disso, entendo que o recurso voluntário não merece prosperar nesse ponto.
Fl. 7365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.522 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721521/2018-26
19
Nega-se provimento.
(c) IV – PROCESSO ADMINISTRATIVO – NULIDADE DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO
DE PROVA PERICIAL – NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA REFERIDA PROVA
A Recorrente alega a nulidade do indeferimento do pedido de prova pericial no
processo administrativo tributário. Nesse ponto, argumenta que, uma vez instaurado o
contencioso administrativo, é direito do contribuinte a complementação da instrução probatória,
mediante a produção de provas técnicas que sejam necessárias para esclarecer os fatos
controvertidos. No caso em análise, a recorrente sustenta que questões essenciais, como a
existência de interposição fraudulenta e a regularidade das transferências de recursos entre as
sociedades e seus sócios, ainda precisam ser esclarecidas por meio de perícia técnica.
No curso do processo administrativo, o relator indeferiu o pedido de perícia com
base no art. 18 do Decreto no 70.235/72, argumentando que a produção de novas provas estava
preclusa e que os elementos constantes dos autos já seriam suficientes para a formação de um
juízo de valor. A recorrente contesta essa decisão, alegando que os fatos discutidos são
controvertidos e que a perícia seria essencial para a correta apuração da verdade, visando ao
esclarecimento de questões técnicas que não foram suficientemente abordadas.
A recorrente defende que o indeferimento da prova pericial viola os princípios do
contraditório e da ampla defesa, garantidos pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal, e que a não
realização da perícia prejudicou o correto desfecho do litígio. Em vista disso, requer que seja
declarada a nulidade do julgamento da DRJ. Alternativamente, caso a nulidade não seja
reconhecida, pleiteia a conversão do julgamento em diligência fiscal para que os fatos possam ser
apurados com isenção e imparcialidade.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
O voto da DRJ, ao indeferir a produção de prova pericial, agiu em conformidade
com o art. 18 do Decreto no 70.235/72, que concede ao julgador a discricionariedade de
determinar a realização de diligências ou perícias quando entendê-las necessárias. No presente
caso, conforme demonstrado no voto, os elementos constantes dos autos já eram suficientes para
a formação de um juízo de valor, de modo que a prova pericial requerida foi considerada
prescindível.
A Recorrente não demonstrou de maneira concreta que a ausência da perícia
resultaria em prejuízo à sua defesa, nem apresentou argumentos suficientes para desconstituir a
presunção de legitimidade dos atos administrativos. É importante destacar que, de acordo com o
voto da DRJ, a origem dos recursos financeiros utilizados nas operações de importação foi
claramente demonstrada nos autos, e os elementos probatórios apresentados pela fiscalização
foram robustos e conclusivos. Sendo assim, o pedido de produção de nova prova, além de
tempestivamente precluso, seria desnecessário, uma vez que os fatos relevantes já estavam
devidamente esclarecidos.
Fl. 7366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.522 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721521/2018-26
20
Ademais, o voto da DRJ destaca que a mera discordância da Recorrente em relação
às conclusões da fiscalização não constitui motivo suficiente para a realização de perícia. A
legislação tributária não exige que todos os argumentos apresentados pelo contribuinte sejam
acatados ou que todas as diligências requeridas sejam realizadas, especialmente quando os autos
já contêm elementos suficientes para a análise do mérito da controvérsia.
Sobre o assunto faço referência a Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Assim à alegação de que o indeferimento da perícia teria violado os princípios do
contraditório e da ampla defesa, não procede. A ampla defesa e o contraditório foram
plenamente assegurados ao longo do processo, com a Recorrente tendo oportunidade de
apresentar impugnações, documentos e argumentos, os quais foram analisados pela DRJ. O fato
de a DRJ ter considerado desnecessária a perícia técnica não configura cerceamento de defesa,
mas sim o exercício legítimo da função jurisdicional administrativa de apreciar as provas já
apresentadas e formar seu convencimento a partir delas.
Nega-se provimento.
(d) V. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE A
RECORRENTE ÁTILA PNEUS LTDA. E BS COLWAY PNEUS LTDA. – INEXISTÊNIA DE INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA
A Recorrente apresenta a história da empresa Átila Pneus e esclarece que a relação
entre as duas empresas não vai além de laços familiares entre os sócios, sendo cada uma
autônoma e dedicada a atividades distintas.
Relata que a BS Colway, que operou até 2007, foi uma empresa voltada à fabricação
de pneus remoldados, com grande participação no mercado e reconhecida pela qualidade de seus
produtos e pela responsabilidade social e ambiental. A BS Colway foi forçada a encerrar suas
atividades após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que proibiu a importação de pneus
usados, matéria-prima essencial para sua operação. A partir desse momento, os sócios da BS
Colway se afastaram do mercado de pneus, e seus herdeiros constituíram, em 2009, a Átila Pneus,
que atua exclusivamente na importação de pneus novos, operando dentro da legalidade e com
recursos próprios.
Quanto a Átila Pneus, argumenta que as operações da empresa são transparentes e
pautadas pela conformidade legal, e que a acusação de interposição fraudulenta decorre de uma
presunção indevida e preconceituosa, baseada apenas nos laços familiares entre os sócios das
duas empresas. O recurso voluntário também aponta que as alegações feitas pela fiscalização
Fl. 7367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.522 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721521/2018-26
21
ofenderam a honra dos sócios da Átila Pneus, especialmente as acusações contra Francisco
Simeão Rodrigues Neto, solicitando o desentranhamento dos documentos que contenham tais
acusações, alegando serem injuriosas e irrelevantes para o caso.
O recorrente requer, assim, a anulação do auto de infração e o reconhecimento da
legalidade das operações da Átila Pneus, afastando a imputação de interposição fraudulenta e a
responsabilidade solidária dos sócios.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
Quanto à suposta ausência de relação entre a Átila Pneus e a BS Colway, o voto da
DRJ deixa claro que a conexão entre as empresas vai além dos laços familiares. Conforme
constatado nos autos há evidências de que os sócios da BS Colway continuaram a exercer
influência sobre as operações da Átila Pneus, sendo ela parte de um grupo econômico informal
que utilizava a estrutura da BS Colway para viabilizar as operações de importação realizadas pela
Átila Pneus.
Ademais, no que diz respeito à interposição fraudulenta, o voto da DRJ observou
que a origem dos recursos empregados nas operações de importação da Átila Pneus não foi
devidamente comprovada, sendo identificadas transferências de empresas que já foram
declaradas inaptas, como Ventura & Órion e outras entidades fictícias, o que caracteriza,
presumidamente, interposição fraudulenta, nos termos do art. 23, V, do Decreto-Lei no 1.455/76.
A mera alegação de laços familiares entre os sócios não é suficiente para afastar as evidências de
que as operações de comércio exterior da Átila Pneus estavam sendo conduzidas de maneira a
ocultar o real responsável pelos negócios.
O argumento de que a Átila Pneus operava de forma independente e com recursos
próprios também não é corroborado pelos elementos constantes nos autos, já que a DRJ
identificou que os aportes financeiros da empresa eram provenientes de entidades inaptas, sem
comprovação de origem lícita. Além disso, as provas documentais apresentadas pelos
impugnantes não foram consideradas suficientes para comprovar a integralização do capital social
da empresa, o que reforça a conclusão de que a interposição fraudulenta se deu de forma
presumida, conforme a legislação aduaneira.
Por fim, quanto à alegação de que o auto de infração contém ataques à honra dos
sócios da Átila Pneus, em especial de Francisco Simeão Rodrigues Neto, o voto da DRJ abordou
que as menções feitas no relatório fiscal eram pertinentes ao contexto das investigações e não
caracterizam ofensas pessoais ou abuso de poder por parte da fiscalização. Não se trata de injúrias
ou calúnias, mas de constatações que, conforme os fatos apurados, demonstram a relação entre
as atividades das empresas envolvidas e a configuração de interposição fraudulenta. Portanto, não
há razão para o desentranhamento dos documentos citados, tampouco para a anulação do auto
de infração com base nesse argumento.
Nega-se provimento.
Fl. 7368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.522 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721521/2018-26
22
Mérito
No mérito, cabe analisar os seguintes pontos:
(e) VI. DESCRIÇÃO AUTUAÇÃO E DA DECISÃO DA 12a TURMA DA DELEGACIA DE
JULGAMENTO DE SÃO PAULO
A Recorrente alega que a DRJ, ao proferir o Acórdão, simplesmente homologou o
auto de infração sem considerar adequadamente as provas e os documentos apresentados.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
O voto da DRJ destacou a existência de um grupo econômico entre a Átila Pneus
Ltda. e a BS Colway, confirmada pela análise da origem dos recursos e pela relação entre os sócios
das empresas. O simples fato de haver laços familiares entre os envolvidos não exclui a
possibilidade de interposição fraudulenta, especialmente quando se constata que os recursos
empregados nas importações da Átila Pneus não foram devidamente comprovados quanto à sua
origem, conforme observado pela fiscalização.
Nega-se provimento.
(f) VII. FATOS RELACIONADOS À AUTUAÇÃO
A Recorrente alega que a empresa Átila Pneus Ltda foi regularmente constituída em
2009 e obteve habilitação para operar no comércio exterior através da concessão do RADAR pela
Receita Federal, que inicialmente estabeleceu um limite de US$ 14,3 milhões, ampliado em 2012
para US$ 41,46 milhões. A Recorrente argumenta que, até 2012, suas operações foram fiscalizadas
e julgadas regulares por diversos auditores fiscais, sem qualquer questionamento quanto à sua
capacidade econômica ou regularidade das operações de importação.
Contudo, a partir de 2012, com a primeira autuação lavrada pela Unidade
Aduaneira de Paranaguá, supostas inconsistências começaram a ser apontadas nas operações da
empresa, com a fiscalização conduzida pelo mesmo auditor em múltiplas ocasiões. A Recorrente
sustenta que a autuação é viciada, pois ignora os documentos apresentados, que comprovariam a
licitude das operações. Além disso, alega que os autos se baseiam em investigações e fatos
passados, sem a produção de provas técnicas adequadas, como perícias ou diligências.
Finalmente, a Recorrente reforça que todas as exigências legais foram atendidas e
que os valores declarados são os efetivamente praticados nas Declarações de Importação (DI).
Ainda assim, os pneus importados foram retidos e a Recorrente se vê prejudicada pela paralisação
de suas atividades, causando impacto econômico significativo.
Nesse ponto, entendo que não assiste razão à Recorrente.
A argumentação apresentada, de que as operações da empresa foram consideradas
regulares até 2012 e de que as autuações subsequentes são infundadas, não encontra respaldo
nos fatos apurados durante a fiscalização. Conforme consta do voto da DRJ, as evidências
apontam para a existência de interposição fraudulenta, especialmente pela incapacidade da
Fl. 7369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.522 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721521/2018-26
23
Recorrente de comprovar a origem e a efetiva transferência dos recursos utilizados nas operações
de importação.
A insistência da Recorrente em afirmar que os documentos apresentados não foram
analisados de forma adequada também se revela improcedente. Conforme o voto da DRJ, a
documentação foi examinada, mas não foi suficiente para afastar as conclusões da fiscalização.
A Recorrente também sustenta que a motivação dos autos de infração é falha,
especialmente por se basear em fatos passados e em procedimentos anteriores.
A DRJ ressaltou que o histórico das operações da Recorrente e as evidências
coletadas em fiscalizações anteriores servem como base legítima para a autuação em curso.
Sobre o assunto cabe fazer referência a Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No presente caso, entendo que o fisco entendeu haver elementos suficientes
quanto a não comprovação dos recursos para a constituição do crédito tributário.
Por fim, a alegação de que a Recorrente teve seus direitos fundamentais violados,
como o princípio da segurança jurídica e da presunção de inocência, não se sustenta. O processo
administrativo seguiu os procedimentos legais, e a fiscalização foi conduzida dentro dos
parâmetros estabelecidos pela legislação tributária.
Nega-se provimento.
(g) VIII - CONSTITUIÇÃO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA ÁTILA PNEUS LTDA.
A Recorrente alega que a Átila Pneus Ltda. é uma empresa juridicamente
constituída sob a forma de sociedade por quotas de responsabilidade limitada, com capital social
integralizado em dinheiro no montante de R$12.600.000,00, conforme depósitos bancários
comprovados nos autos. Alega que os sócios da empresa possuíam capacidade financeira,
comprovada pelas declarações de Imposto de Renda anexadas, e que o capital social foi
integralizado antes da obtenção da habilitação no RADAR pela Receita Federal, que permitiu à
empresa iniciar suas atividades de importação.
A Recorrente também argumenta que as dúvidas levantadas pelo auditor fiscal
sobre a origem dos recursos são infundadas, uma vez que a integralização do capital foi
devidamente formalizada e aceita pela própria Receita Federal, que concedeu à Átila Pneus o
limite operacional inicial no RADAR. Alega ainda que a demora da Receita Federal em revisar e
aumentar o limite do RADAR prejudicou a empresa, sendo esse o verdadeiro motivo pelo qual o
volume de importações foi supostamente ultrapassado. Por fim, a Recorrente solicita a realização
de prova pericial para comprovar a legalidade e a capacidade financeira dos sócios e da empresa.
Fl. 7370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.522 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721521/2018-26
24
Nesse ponto, entendo que não assiste razão à Recorrente.
O voto da DRJ abordou de forma clara que as inconsistências nos documentos
apresentados pela Átila Pneus, em especial no que se refere à origem dos recursos utilizados na
integralização do capital social, não foram satisfatoriamente esclarecidas.
A DRJ constatou que os depósitos bancários utilizados para comprovar a
integralização do capital não indicavam de forma precisa quem efetuou os depósitos, gerando
dúvidas sobre a real origem dos recursos. Essa ausência de clareza corrobora a suspeita de
interposição fraudulenta.
No caso, a Átila Pneus não conseguiu afastar as suspeitas levantadas pela
fiscalização, especialmente no que diz respeito à falta de identificação precisa dos depositantes e à
origem dos recursos financeiros utilizados. O fato de a Receita Federal ter concedido o limite
RADAR inicial não exime a empresa de apresentar documentação clara e transparente durante a
fiscalização posterior.
Em síntese, a origem dos recursos relativos aos aportes de capital não restou
devidamente comprovada.
Nega-se provimento.
(h) IX - SOBRE AS MARCAS DE PNEUS IMPORTADAS
A Recorrente alega que não existe obrigatoriedade de registro das marcas dos
pneus importados junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Segundo a defesa, a
exigência de tal registro seria absurda, uma vez que importadoras não precisam ser detentoras
das marcas dos produtos que comercializam, como nos casos de grandes fabricantes como
Mercedes e BMW. A empresa enfatiza que todas as marcas de pneus importadas (MAXXIS, SUNNY
e ROSAVA) são regularmente aprovadas pelos órgãos competentes, como o INMETRO e o IBAMA,
e que a ausência de registro das marcas junto ao INPI não constitui irregularidade ou impedimento
legal.
Além disso, a Recorrente argumenta que o auditor fiscal não apresenta qualquer
base legal ou regulamentar que sustente a obrigatoriedade do registro das marcas, e que as
afirmações do auditor são subjetivas e desprovidas de qualquer valor prático. A Recorrente finaliza
destacando uma carta do INMETRO, que atestaria a inexistência de qualquer vedação à
importação de pneus por empresas que não sejam representantes legais das marcas importadas.
Nesse ponto, entendo que não assiste razão à Recorrente.
A argumentação apresentada pela Recorrente omite a importância do cumprimento
integral das normas de importação e de propriedade intelectual, especialmente no que tange à
proteção de marcas registradas e à conformidade com os regulamentos aduaneiros. Embora seja
verdade que a importadora não precise ser a titular da marca para efetuar a importação de
produtos, isso não isenta a empresa de demonstrar que está autorizada a comercializar tais
marcas em território nacional.
Fl. 7371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.522 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721521/2018-26
25
Sobre o assunto consta do voto da DRJ, fl. 6825, que:
5) site do fabricante dos pneus importados identifica como revendedora exclusiva
no Brasil a empresa BS COLWAY;
6) os certificados de adequação dos pneumáticos importados por ÁTILA PNEUS às
normas brasileiras de qualidade, registrados junto ao INMETRO, foram emitidos
identificando a empresa BS COLWAY como representante legal (fls. 99/100)
Tais informações corroboram a necessidade de uma fiscalização mais rígida em
casos em que a origem e a destinação dos produtos não estejam claramente vinculadas a
operações legítimas, especialmente em setores sensíveis como o de pneus.
As informações respaldam a falta de clareza quanto à origem dos recursos, bem
como a acusação de interposição fraudulenta com o envolvimento da BS COLWAY.
Além disso, ao contrário do que alega a Recorrente, a fiscalização aduaneira tem
competência para investigar eventuais irregularidades que envolvam a comercialização de
produtos sem a devida autorização dos proprietários das marcas, o que pode configurar violação
de direitos de propriedade intelectual.
O Decreto no 6.759/2009, que regulamenta a fiscalização aduaneira, traz
disposições relevantes no que tange à propriedade intelectual no âmbito das atividades de
controle exercidas pela Receita Federal. No seu art. 605, o decreto prevê expressamente que a
fiscalização aduaneira pode atuar na proteção de direitos relativos à propriedade intelectual.
Segue o trecho pertinente:
Art. 605. Poderão ser retidos, de ofício ou a requerimento do interessado, pela
autoridade aduaneira, no curso da conferência aduaneira, os produtos
assinalados com marcas falsificadas, alteradas ou imitadas, ou que apresentem
falsa indicação de procedência (Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996, art. 198).
O dispositivo autoriza expressamente a atuação da fiscalização aduaneira para
garantir que mercadorias importadas ou exportadas respeitem os direitos de propriedade
intelectual, reforçando que a Receita Federal pode adotar medidas para evitar a entrada de
produtos que violem esses direitos no território nacional.
Nega-se provimento.
(i) X. SOBRE O ENDEREÇO DA RECORRENTE
A Recorrente alega que sua sede está situada no Condomínio de Armazéns Portal
dos Mananciais, sendo o imóvel utilizado para o armazenamento e logística dos pneus novos
importados pela empresa Átila Pneus Ltda. Segundo a Recorrente, o imóvel pertence à empresa
Portal dos Mananciais Logística Ltda., a qual possui sócios que integram o mesmo grupo
empresarial que a Átila Pneus Ltda. Assim, a Recorrente argumenta que, por se tratar de um
imóvel de propriedade de empresa dos mesmos sócios, é infundada a afirmação de que a Átila
Pneus não detinha autonomia sobre o uso do espaço físico indicado como sua sede formal.
Fl. 7372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.522 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721521/2018-26
26
A Recorrente sustenta ainda que não há irregularidade no fato de as duas empresas
pertencerem ao mesmo grupo econômico e utilizarem o mesmo espaço, uma vez que tal arranjo
não causa prejuízo a terceiros. Além disso, alega que o uso do imóvel está amparado por um
contrato de comodato, instrumento devidamente previsto no Código Civil brasileiro, o que,
segundo a Recorrente, legitima a relação entre as empresas envolvidas.
Nesse ponto, entendo que não assiste razão à Recorrente.
O voto da Delegacia da DRJ enfatiza que a existência de vínculo entre as empresas
do mesmo grupo econômico, como é o caso da Átila Pneus Ltda. e a Portal dos Mananciais
Logística Ltda., não se resume ao compartilhamento de espaço físico.
O voto da DRJ destaca o fato de que "a precariedade da estrutura de Átila Pneus
para realizar as operações de importação em tela confirma sua condição de 'empresa fictícia'."
Nesse contexto, a DRJ concluiu que o compartilhamento de espaço e recursos entre as empresas
do grupo econômico, como a Átila Pneus e outras empresas controladas pelos mesmos sócios,
reforça a ocultação do real responsável pelas operações e configura a interposição fraudulenta.
A utilização do imóvel, mesmo que formalmente regularizada por contratos como o
comodato, foi considerada um elemento de dissimulação da atividade empresarial, contribuindo
para a ocultação do controle e da origem dos recursos empregados.
Nega-se provimento.
(j) XI. SOBRE A INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS E COMPARTILHAMENTO DA
ESTRUTURA FUNCIONAL
A Recorrente alega que a inexistência de empregados próprios e o
compartilhamento de estrutura funcional entre as empresas do grupo não constitui ilegalidade.
Argumenta que a terceirização de atividades-meio é permitida, conforme o direito trabalhista
brasileiro, e que não houve necessidade de formalizar um contrato de terceirização, visto que as
atividades de importação podem ser realizadas diretamente pelos administradores.
A Recorrente destaca que a fiscalização se baseou apenas em informações retiradas
da GFIP, sem realizar qualquer inspeção efetiva das instalações da empresa. Além disso, alega que
o reconhecimento de vínculos empregatícios compete exclusivamente à Justiça do Trabalho, e que
a fiscalização aduaneira estaria extrapolando sua competência ao imputar irregularidades
relacionadas ao vínculo trabalhista.
Finalmente, sustenta que a penalidade de perdimento de mercadorias não pode ser
fundamentada com base em tais suposições.
Nesse ponto, entendo que não assiste razão à Recorrente.
O voto da DRJ deixou claro que a inexistência de empregados próprios, associada ao
compartilhamento de estrutura funcional com outras empresas do mesmo grupo, evidencia a
utilização de interpostas pessoas para ocultar o verdadeiro responsável pelas operações de
Fl. 7373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.522 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721521/2018-26
27
importação. A DRJ destaca o fato de que "a precariedade da estrutura de Átila Pneus para realizar
as operações de importação em tela confirma sua condição de 'empresa fictícia'."
A alegação de que a fiscalização teria extrapolado sua competência ao questionar a
estrutura trabalhista da empresa não se sustenta, uma vez que a análise da Receita Federal não
teve como objetivo determinar a natureza dos vínculos empregatícios, mas sim identificar indícios
de interposição fraudulenta nas operações comerciais.
O argumento de que a terceirização de atividades-meio seria suficiente para
justificar a ausência de empregados próprios também não é aplicável ao presente caso. Conforme
reconhecido no voto da DRJ, a ausência de uma estrutura funcional mínima, especialmente em
uma empresa envolvida em operações de importação de grande porte, não é compatível com a
regularidade esperada de uma empresa legítima. A utilização de terceirizados sem qualquer
formalização contratual reforça a suspeita de que a Recorrente estaria tentando ocultar o
verdadeiro beneficiário das operações.
Nega-se provimento.
(k) XII. VENTURA BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A –CONTROLADORA DA EMPRESA
ÁTILA PNEUS LTDA.
A Recorrente alega que a empresa Ventura Brasil Participações S/A, uma sociedade
por ações de capital fechado, foi devidamente constituída e integralizada pelos seus sócios. Parte
do capital social inicial, no valor de R$ 2.085.000,00, foi aportado pelos sócios, com um montante
de R$ 330.677,43 integralizado a partir de valores que estavam individualizados junto à financeira
MISSISSIPI Fomento de Negócios S/A, conforme contrato firmado em 18 de novembro de 2010. O
restante, no valor de R$ 1.754.322,57, foi integralizado por meio da incorporação de imóveis
descritos no contrato social.
Posteriormente, a empresa passou por uma transformação societária registrada em
ata de assembleia geral em 18 de julho de 2011, na qual houve aumento do capital social para R$
36.005.031,00, com a emissão de 36.005.031 quotas no valor nominal de R$ 1,00 cada. Esse
aumento de capital foi realizado mediante a transferência de bens e créditos dos atuais sócios, os
quais foram devidamente contabilizados e registrados.
A Recorrente defende que, com base nesses aportes e na transformação societária,
a Ventura Brasil Participações S/A demonstrou sua capacidade econômica real e efetiva, sendo
uma das controladoras da empresa Átila Pneus Ltda., que atuava na importação de pneus.
Nesse ponto, entendo que não assiste razão à Recorrente.
A simples constituição formal e integralização do capital social da Ventura Brasil
Participações S/A não é suficiente para afastar as presunções de interposição fraudulenta e
ocultação do real responsável pelas operações de importação realizadas pela Átila Pneus Ltda.
Fl. 7374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.522 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721521/2018-26
28
Conforme bem apontado no voto da DRJ, a questão em análise vai além da
formalidade societária e se concentra na efetiva origem dos recursos utilizados nas operações de
importação.
O fato de que parte do capital social foi integralizado por meio de uma financeira, a
MISSISSIPI Fomento de Negócios S/A, por si só, não demonstra a licitude ou a transparência das
operações.
O voto da DRJ destacou a ausência de comprovação adequada da origem dos
recursos empregados nas importações e a utilização de entidades inaptas para viabilizar as
operações financeiras, o que configura interposição fraudulenta nos termos da legislação
aduaneira.
A DRJ apontou que a empresa controladora, Ventura Brasil Participações S/A,
também não conseguiu demonstrar a origem lícita dos aportes feitos no aumento de capital, o que
reforça a conclusão de que as operações estavam sendo conduzidas de forma a ocultar o
verdadeiro controle das atividades de importação.
Nega-se provimento.
(l) XIII. ORION PARTICIPAÇÕES S/A –CONTROLADORA DA EMPRESA ÁTILA PNEUS
LTDA.
A Recorrente alega que a empresa ORION PARTICIPAÇÕES S/A, controladora da
Átila Pneus Ltda., foi constituída regularmente e apresenta capacidade econômica real e efetiva.
Segundo o recurso, a transformação societária ocorrida em 2011, registrada na
Junta Comercial do Estado do Paraná (JUCEPAR), resultou em um aumento significativo de capital
social para R$ 18.389.969,00, com a integralização de bens e créditos dos sócios. A Recorrente
sustenta que essa evolução patrimonial comprova a origem lícita dos recursos utilizados pela
empresa, bem como a regularidade das operações realizadas por sua controladora, afastando
assim a presunção de fraude fiscal ou interposição fraudulenta.
Nesse ponto, entendo que não assiste razão à Recorrente.
Embora a Recorrente tenha apresentado a evolução societária e o aumento do
capital social da ORION PARTICIPAÇÕES S/A como argumento central para comprovar a
capacidade econômica da empresa, tal fato por si só não afasta as evidências de interposição
fraudulenta identificadas no voto da DRJ.
A mera formalização de um aumento de capital social, com transferência de bens e
créditos, não comprova de forma suficiente a origem lícita dos recursos utilizados nas operações
de importação realizadas pela Átila Pneus Ltda.
A DRJ já havia destacado a ausência de comprovação da origem e disponibilidade
dos recursos utilizados pela Recorrente para financiar suas operações, especialmente no que se
refere à origem dos aportes financeiros de empresas inaptas e fictícias, como Ventura & Órion,
Fl. 7375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.522 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721521/2018-26
29
que configuram indícios claros de interposição fraudulenta. Portanto, o aumento de capital social
na ORION PARTICIPAÇÕES S/A, ainda que formalmente registrado, não elimina a necessidade de
comprovação detalhada da licitude dos recursos e sua aplicação concreta nas operações da
empresa controlada.
A Súmula CARF no 34 dispõe sobre a qualificação da multa de ofício para os casos de
movimentação de recursos em contas bancárias de interpostas pessoas.
Súmula CARF no 34
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos,
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos
em contas bancárias de interpostas pessoas. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17001, de 06/08/2008 Acórdão no 103-23507, de 26/06/2008
Acórdão no 104- 23212, de 28/05/2008 Acórdão no 106-16708, de 22/01/2008
Acórdão no 107-09027, de 23/05/2007 Acórdão no 108-09286, de 25/04/2007
Acórdão no 195-00008, de 15/09/2008 Acórdão no CSRF/01-05820, de
14/04/2008
Portanto, apesar das alegações da Recorrente quanto à regularidade da
constituição e aumento de capital da ORION PARTICIPAÇÕES S/A, tais argumentos não são
suficientes para afastar a presunção de interposição fraudulenta.
A ausência de comprovação da origem dos recursos utilizados nas operações e o
envolvimento de empresas inaptas reforçam a caracterização de fraude, conforme já reconhecido
pela DRJ.
Nega-se provimento.
(m) XIV. DA REGULAR CONSTITUIÇÃO DA EMPRESAS VENTURA & ORION –
GESTÃO EMPRESARIAL S/A– ARTIGO 8o, DA LEI N.o 6.404/76
A Recorrente alega que a constituição da empresa Ventura & Orion – Gestão
Empresarial S/A foi realizada de maneira regular e em conformidade com o artigo 80 da Lei n.o
6.404/76.
Em outro giro, defende que todas as operações e registros contábeis da empresa
são legítimos e seguem os preceitos da legislação vigente, não havendo qualquer indício de
irregularidade ou simulação. Argumenta que a empresa Ventura & Orion é uma sociedade
empresária voltada para atividades de factoring, que incluem a administração de créditos, gestão
de contas a receber e prestação de serviços mercadológicos e creditícios. Alega ainda que a
relação entre a Recorrente e a Ventura & Orion é lícita e devidamente documentada, sendo as
Fl. 7376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.522 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721521/2018-26
30
operações realizadas em conformidade com as normas contábeis e fiscais. Rejeita as acusações de
que a Ventura & Orion teria sido usada para ocultar valores não submetidos à tributação,
sustentando que todas as atividades foram registradas corretamente e que a presunção de
irregularidade é infundada.
Por fim, destaca que as empresas envolvidas são independentes, com atividades
distintas e sem qualquer confusão patrimonial ou operacional.
Nesse ponto, entendo que não assiste razão à Recorrente.
Conforme o voto da DRJ, as evidências constantes dos autos indicam que a empresa
Ventura & Orion foi constituída com o propósito de interposição fraudulenta, servindo para
ocultar a real origem e destinação dos recursos financeiros empregados nas operações da
Recorrente.
A DRJ identificou que os aportes financeiros realizados pela Ventura & Orion e
outras entidades ligadas eram provenientes de fontes inidôneas, o que caracteriza a simulação das
operações e a utilização de artifícios para burlar a tributação.
Além disso, a independência alegada entre as empresas não se sustenta diante das
evidências de que as operações financeiras e comerciais eram realizadas de maneira coordenada,
configurando um grupo econômico informal.
A presunção de irregularidade não decorre de uma mera suposição, mas sim da
análise dos registros contábeis e das movimentações financeiras, que demonstraram a falta de
substância nas operações declaradas.
A alegação de que a empresa Ventura & Orion atuava apenas como uma entidade
de factoring, sem captar recursos de terceiros ou realizar atividades financeiras típicas de
instituições bancárias, não afasta a responsabilidade pela regularidade das operações.
A DRJ destacou que, embora o contrato entre a Recorrente e a Ventura & Orion seja
formalmente legítimo, a prática reiterada de operações sem a devida comprovação da origem dos
recursos indica a utilização da empresa como um veículo para ocultação de receitas e sonegação
fiscal.
A responsabilidade solidária das empresas envolvidas no esquema deve ser
mantida, conforme previsto na legislação e na Súmula CARF no 130.
Súmula CARF no 130
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019
A atribuição de responsabilidade a terceiros com fundamento no art. 135, inciso
III, do CTN não exclui a pessoa jurídica do polo passivo da obrigação tributária.
Acórdãos Precedentes:
9101-002.605, 1202-00.740, 1302-002.549, 1302-002.788, 1302-003.215, 1401-
002.049, 1401-002.888, 2802-00.641 e 3201-002.186.
Fl. 7377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.522 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721521/2018-26
31
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Nega-se provimento.
(n) XV. FORÇA DE TRABALHO – CAPACIDADE OPERACIONAL
A Recorrente alega que a informação fornecida pelos auditores fiscais, de que a
empresa "não teria qualquer empregado", é incorreta.
Argumenta que, além de possuir empregados registrados, utilizava a força de
trabalho de funcionários de outras empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, sem que
houvesse a necessidade de formalização de contratos de terceirização, dado o relacionamento
entre as empresas.
A Recorrente defende que a utilização de trabalhadores de empresas do mesmo
grupo econômico configura terceirização lícita, já que não se trata de atividade-fim, mas sim de
atividades complementares à sua principal atividade de importação de pneus.
Ademais, a Recorrente afirma que a fiscalização não demonstrou de maneira
concreta a ausência de estrutura laboral, e que a afirmação de que a empresa não possuía
funcionários foi baseada em presunções e não em constatações factuais. Alega também que a
fiscalização extrapolou suas atribuições ao se sobrepor à competência da Justiça do Trabalho para
definir a situação jurídica dos trabalhadores envolvidos, configurando abuso de poder.
Por fim, a Recorrente lista os funcionários de diversas empresas do grupo e destaca
a legalidade da utilização compartilhada de empregados dentro do grupo econômico, amparando-
se na Súmula no 129 do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que permite a prestação de serviços a
mais de uma empresa do mesmo grupo durante a mesma jornada de trabalho.
Nesse ponto, entendo que não assiste razão à Recorrente.
O voto da DRJ abordou de forma contundente a questão da estrutura operacional
da Átila Pneus Ltda., concluindo que a empresa não apresentava indícios de possuir a capacidade
operacional necessária para conduzir as atividades de importação declaradas.
A DRJ fundamentou sua análise na ausência de registros formais de empregados e
na falta de comprovação documental quanto à terceirização dos serviços ou à existência de
contratos que evidenciassem a cessão de mão de obra entre empresas do mesmo grupo
econômico.
Além disso, a alegação de que a fiscalização extrapolou suas atribuições não
encontra amparo, visto que a Receita Federal, no âmbito de suas competências, tem o dever de
verificar a adequação e veracidade das informações prestadas pelas empresas, incluindo a
verificação da existência de estrutura operacional compatível com as operações realizadas.
O argumento de que a fiscalização se sobrepôs à Justiça do Trabalho é, portanto,
infundado, já que a análise do vínculo de emprego e da existência de funcionários está
Fl. 7378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.522 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721521/2018-26
32
diretamente relacionada à capacidade operacional e à regularidade das operações comerciais da
empresa, aspectos que são de competência da Receita Federal.
A Recorrente também faz uso da Súmula no 129 do TST para justificar a ausência de
registros formais de empregados, mas o voto da DRJ já esclareceu que a ausência de
documentação comprobatória adequada impede o reconhecimento da legalidade da prática
alegada.
A presunção de legalidade não pode prevalecer sobre a necessidade de provas
documentais que corroborem a existência de uma estrutura operacional legítima.
Nega-se provimento.
(o) XVI. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS PARA
SUA CONFIGURAÇÃO
A Recorrente alega que a fiscalização aduaneira, ao imputar-lhe a prática de
interposição fraudulenta, agiu de maneira abusiva e desproporcional, não havendo evidências
suficientes para configurar tal infração.
Destaca que tanto a Átila Pneus Ltda. quanto a BS Colway Pneus Ltda. eram
plenamente habilitadas para realizar as operações de importação, e que não houve ocultação de
qualquer verdadeiro interessado nas transações. Argumenta que a interposição fraudulenta
pressupõe a ocultação intencional do verdadeiro agente através de fraude ou simulação, o que
não se aplicaria ao seu caso, visto que todas as operações foram realizadas de forma transparente
e declaradas às autoridades competentes. Além disso, critica a postura do auditor fiscal,
afirmando que este extrapolou suas atribuições ao dificultar injustificadamente as operações da
empresa, resultando em prejuízos financeiros e até no fechamento das portas da Átila Pneus.
Nesse ponto, entendo que não assiste razão à Recorrente.
A alegação de que não houve interposição fraudulenta se baseia na premissa de
que as empresas envolvidas eram plenamente habilitadas para operar no comércio exterior, o
que, por si só, não exclui a possibilidade de ocultação do verdadeiro interessado.
Conforme analisado pela DRJ, a caracterização da interposição fraudulenta não
depende apenas da habilitação formal das empresas, mas sim da intenção de ocultar o verdadeiro
responsável pelas operações.
No presente caso, as investigações apontaram que os recursos utilizados nas
operações da Átila Pneus tinham origem não comprovada, provenientes de empresas que já
haviam sido declaradas inaptas, configurando a simulação de operações para ocultar a real
natureza das transações.
A DRJ também destacou que, apesar de as empresas estarem formalmente
habilitadas, a ocultação do real interessado, mediante a utilização de terceiros, constitui prática
vedada pelo regulamento aduaneiro e passível de punição.
Fl. 7379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.522 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721521/2018-26
33
A Súmula CARF no 34 reforça a validade de presunções de omissão de receita em
casos em que se verifica a movimentação de recursos por intermédio de pessoas interpostas,
como é o caso em questão.
Súmula CARF no 34
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos,
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos
em contas bancárias de interpostas pessoas. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17001, de 06/08/2008 Acórdão no 103-23507, de 26/06/2008
Acórdão no 104- 23212, de 28/05/2008 Acórdão no 106-16708, de 22/01/2008
Acórdão no 107-09027, de 23/05/2007 Acórdão no 108-09286, de 25/04/2007
Acórdão no 195-00008, de 15/09/2008 Acórdão no CSRF/01-05820, de
14/04/2008
Nega-se provimento.
(p) XVII. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PENA DE PERDIMENTO COM BASE
EM MERA PRESUNÇÃO
A Recorrente alega que a aplicação da pena de perdimento imposta pelo Auto de
Infração é inválida, pois está fundamentada apenas em meras presunções e não em provas
concretas. Sustenta que o princípio da legalidade, bem como o princípios da moralidade e da
finalidade, foram violados, pois a administração pública deveria agir com lealdade e não criar
insegurança nas relações jurídicas.
A Recorrente argumenta que as presunções utilizadas pelo Auditor-Fiscal, ao
concluir que a empresa Átila Pneus Ltda. estaria a serviço de terceiros, são fruto de um raciocínio
equivocado e sem base legal. Afirma que qualquer penalidade, especialmente a pena de
perdimento, não pode ser aplicada com base em suspeições ou indícios, mas deve ser sustentada
por provas robustas.
Por fim, alega que o Auto de Infração deve ser anulado, pois se baseia em ficções e
suposições que, segundo a Recorrente, são inadmissíveis no sistema jurídico tributário brasileiro.
Nesse ponto, entendo que não assiste razão à Recorrente.
A argumentação de que a aplicação da pena de perdimento foi baseada em mera
presunção não é compatível com os fatos apurados e com as disposições legais aplicáveis.
Conforme o voto da DRJ, a imposição da penalidade decorreu de um conjunto de
evidências que, embora indiciárias, foram suficientes para configurar a infração de interposição
Fl. 7380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.522 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721521/2018-26
34
fraudulenta. A presunção, neste caso, não foi meramente abstrata, mas baseada em um padrão de
comportamento e nas circunstâncias específicas verificadas durante a fiscalização.
O Código Tributário Nacional, em seu artigo 142, estabelece que a constituição do
crédito tributário deve se dar com base em critérios objetivos, mas isso não exclui a possibilidade
de o Fisco utilizar presunções legais, desde que estas sejam razoáveis e amparadas por elementos
concretos.
O voto da DRJ destacou que a Átila Pneus Ltda. não conseguiu demonstrar de forma
cabal a origem e a licitude dos recursos utilizados em suas operações, o que justificou a autuação
e a aplicação da pena de perdimento.
A presunção de responsabilidade, quando baseada em indícios consistentes, é uma
ferramenta válida no direito tributário.
Portanto, os argumentos apresentados pela Recorrente não têm força suficiente
para invalidar o Auto de Infração.
Nega-se provimento.
(q) XVIII. ÔNUS DA PROVA
A Recorrente alega que, desde o início do processo, demonstrou de forma cabal a
regularidade de suas operações de importação, sendo descabida a aplicação de sanções, como a
pena de perdimento, sobre seus processos de importação. A Recorrente argumenta que:
a) Possuía um limite compatível no Sistema Radar para realizar suas operações, mas
o auditor fiscal desconsiderou isso com base em suspeições infundadas;
b) A detenção de marcas não é obrigatória para importadores, conforme
comprovado por carta do INMETRO, que afastaria quaisquer dúvidas;
c) O imóvel utilizado pela empresa pertence a uma outra empresa do mesmo grupo
econômico, afastando a ideia de terceiros ocultos;
d) A questão sobre a existência ou não de empregados é irrelevante, destacando a
possibilidade legal de terceirizações, sendo a fiscalização do trabalho competência da Delegacia
Regional do Trabalho e não da Receita Federal;
e) A capacidade financeira dos sócios foi comprovada desde a habilitação inicial no
Sistema Radar e, novamente, durante a revisão do Radar, conforme demonstração das
declarações de Imposto de Renda dos sócios;
f) A contratação da empresa "VENTURA & ORION" para prestação de serviços foi
totalmente legal e fundamentada em contrato anexado ao processo;
g) Não há prova de interposição fraudulenta, uma vez que as empresas envolvidas
possuíam aptidão para realizar importações, não tendo ocorrido fraude, simulação ou dano ao
erário.
Fl. 7381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.522 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721521/2018-26
35
A Recorrente sustenta que a fiscalização ignorou as provas apresentadas e que o
ônus da prova, conforme o artigo 373 do CPC, recai sobre a autoridade fiscal para demonstrar a
existência de infração, o que, segundo a Recorrente, não foi feito. Com base nisso, solicita o
cancelamento da autuação.
Nesse ponto, entendo que não assiste razão à Recorrente.
O voto da DRJ já havia tratado dos argumentos apresentados pela Recorrente e, de
forma fundamentada, concluiu pela manutenção da autuação.
a) Em relação ao Sistema Radar, a DRJ verificou que, apesar de a empresa possuir
habilitação no sistema, as operações apresentaram características que indicavam a interposição
fraudulenta. O simples fato de estar habilitada no Radar não exime a empresa de comprovar a
origem lícita dos recursos utilizados nas operações de importação, o que não foi satisfatoriamente
demonstrado.
b) Sobre a questão das marcas, embora não haja exigência legal para que o
importador seja detentor da marca, a análise da DRJ indicou que essa situação foi usada como
artifício para ocultar o real adquirente das mercadorias, configurando interposição fraudulenta.
c) A respeito do imóvel, o fato de ele pertencer a uma empresa do mesmo grupo
econômico não afasta, por si só, a possibilidade de interposição fraudulenta. A DRJ considerou que
essa estrutura poderia ser utilizada para mascarar o controle efetivo das operações.
d) Quanto à questão dos empregados, a DRJ destacou que, embora a terceirização
seja permitida, a ausência de estrutura mínima e de empregados indicava que a empresa poderia
ser de fachada, utilizada apenas como intermediária nas operações.
e) A respeito da capacidade financeira dos sócios, o voto da DRJ esclareceu que os
documentos apresentados não foram suficientes para comprovar a origem lícita dos recursos.
Além disso, a simples existência de declarações de Imposto de Renda não comprova
automaticamente a legitimidade dos recursos empregados nas importações.
f) Em relação à empresa "VENTURA & ORION", a DRJ concluiu que a atuação desta
empresa, bem como das demais mencionadas, foi central para a estrutura de interposição
fraudulenta montada para viabilizar as importações, o que justificou a aplicação das sanções.
g) Finalmente, sobre a interposição fraudulenta, a DRJ encontrou indícios sólidos de
que as operações foram estruturadas para ocultar o real importador das mercadorias,
caracterizando a fraude, independentemente da existência de dano direto ao erário.
Assim, nega-se provimento ao pedido de cancelamento da autuação.
(r) IXX. PENA DE PERDIMENTO E MULTA DO VALOR ADUANEIRO DE 5% -
CONCOMITÂNCIA - ILEGALIDADE
Fl. 7382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.522 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721521/2018-26
36
A Recorrente alega que a aplicação concomitante da pena de perdimento das
mercadorias com a multa administrativa de 5% sobre o valor aduaneiro das mesmas é ilegal e
inconstitucional.
Argumenta que essa prática viola o princípio constitucional da legalidade, previsto
nos artigos 5o, II e 37 da Constituição Federal, bem como o artigo 97, V do CTN, que determina
que a cominação de penalidades só pode ocorrer por meio de lei.
A Recorrente invoca o princípio da proporcionalidade, afirmando que a aplicação
simultânea de ambas as penalidades resulta em sanção excessiva e desproporcional,
caracterizando-se como confiscatória e, portanto, contrária à Constituição. Solicita que a
penalidade imposta seja anulada devido à sua duplicidade, natureza confiscatória, e falta de
proporcionalidade.
Nesse ponto, entendo que não assiste razão à Recorrente.
O voto da DRJ foi fundamentado no entendimento de que a aplicação concomitante
da pena de perdimento e da multa de 5% sobre o valor aduaneiro das mercadorias tem respaldo
na legislação vigente. A legislação aduaneira permite a imposição de múltiplas sanções quando
diferentes infrações são cometidas em uma mesma operação. A pena de perdimento visa punir a
infração principal, enquanto a multa administrativa de 5% tem caráter suplementar e visa
penalizar a irregularidade no valor aduaneiro declarado.
A aplicação de penalidades não se limita à escolha de uma entre várias, mas pode
incluir múltiplas penalidades se cada uma for prevista em lei para punir aspectos distintos de uma
mesma infração.
Quanto ao princípio da proporcionalidade, a DRJ considerou que a multa de 5%
sobre o valor aduaneiro é proporcional à infração cometida, sendo uma penalidade adicional ao
perdimento que visa coibir práticas irregulares no comércio exterior. A aplicação de ambas as
penalidades não configura bis in idem, pois cada uma penaliza aspectos distintos da conduta
infracional, sendo legalmente justificadas.
Nega-se provimento.
(s) XX. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS PESSOAS FÍSICAS PARA RESPONDER PELA
AUTUAÇÃO
A Recorrente alega que as pessoas físicas relacionadas no auto de infração, a saber,
Luiz Bonacin Netto, Alessandra Bonacin Buttchewits, Priscila Bonacin, Gabriela Boneto Rodrigues,
Manuela Boneto Rodrigues, e Fernando Francisco Simeão Rodrigues, foram indevidamente
responsabilizadas solidariamente pelo débito tributário da empresa Átila Pneus Ltda.
Argumenta-se que, em conformidade com o artigo 135 do Código Tributário
Nacional (CTN), a responsabilidade pessoal dos sócios ou administradores só pode ser aplicada em
casos de atos praticados com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatutos, o
que, segundo a Recorrente, não ocorreu no presente caso.
Fl. 7383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.522 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721521/2018-26
37
Além disso, a Recorrente sustenta que não houve qualquer benefício financeiro
ilegal auferido pelas pessoas físicas envolvidas, tampouco foi demonstrado pela fiscalização que
elas tenham praticado atos ilícitos ou que tenham abusado da personalidade jurídica da sociedade
empresária. O recurso também destaca que algumas das pessoas físicas mencionadas sequer
participavam da administração da Átila Pneus Ltda. ou das suas controladoras no período de
autuação, e que, portanto, não poderiam ser responsabilizadas pelo débito tributário.
Por fim, a Recorrente argumenta que a responsabilização solidária é indevida e
solicita a anulação da decisão que manteve essa responsabilidade, enfatizando que a
personalização das sociedades de responsabilidade limitada garante que o patrimônio pessoal dos
sócios não deve responder por dívidas da sociedade, salvo em casos excepcionais que não se
aplicam ao presente caso.
Nesse ponto, entendo que não assiste razão à Recorrente.
Em primeiro lugar, conforme estabelecido no voto da DRJ, a responsabilização
solidária das pessoas físicas envolvidas foi fundamentada em evidências claras de que as
operações da Átila Pneus Ltda. estavam intrinsecamente ligadas às atividades de um grupo
econômico informal, do qual as pessoas mencionadas faziam parte, e que houve interposição
fraudulenta nas operações de importação. O artigo 135 do CTN foi corretamente aplicado,
considerando que a ocultação de patrimônio e a prática de atos que desvirtuam o objeto social da
empresa configuram infração à lei.
Além disso, as alegações de que não houve benefício financeiro ou que as pessoas
físicas não participaram diretamente da administração não afastam a responsabilidade,
especialmente em um contexto em que o grupo econômico atuava de forma coordenada para
ocultar o real responsável pelas operações comerciais.
A jurisprudência do CARF reforça que a responsabilidade solidária pode ser
atribuída quando há evidências de que os sócios ou administradores participaram, direta ou
indiretamente, de atos fraudulentos ou que contribuíram para a infração.
Súmula CARF no 130
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019
A atribuição de responsabilidade a terceiros com fundamento no art. 135, inciso
III, do CTN não exclui a pessoa jurídica do polo passivo da obrigação tributária.
Acórdãos Precedentes:
9101-002.605, 1202-00.740, 1302-002.549, 1302-002.788, 1302-003.215, 1401-
002.049, 1401- 002.888, 2802-00.641 e 3201-002.186.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
Os argumentos apresentados pela Recorrente não são suficientes para afastar a
responsabilização solidária das pessoas físicas mencionadas.
Fl. 7384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.522 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721521/2018-26
38
Nega-se provimento.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Recurso Voluntário, fls. 7157 a 7177
Recurso Voluntário apresentado pelos seguintes sujeitos passivos e solidários:
- FRANCISCOS SIMEÃO RODRIGUES NETO
- LUIZ BONACIN FILHO
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de sorte
que dele se pode tomar conhecimento.
Do Processo
O processo envolve a suposta prática de interposição fraudulenta de terceiros pela
empresa ÁTILA PNEUS LTDA que não logrou êxito em comprovar a origem dos recursos utilizados
nas operações de importação de pneus. De acordo com os autos, a totalidade dos recursos
financeiros utilizados nas importações foi proveniente de entidades que foram baixadas de ofício
por inexistência de fato, configurando ocultação do real interessado nas mercadorias e
interposição fraudulenta.
Das Preliminares de Nulidade
Em preliminares, a Recorrente alega os seguintes pontos, analisados a seguir:
Não houve alegação.
Mérito
No mérito, a Recorrente levantou os seguintes pontos:
III - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SRS. LUIZ BONACIN FILHO E FRANCISCO
SIMEÃO RODRIGUES NETO – ARTIGO 135, I E III
A Recorrente alega que a atribuição de responsabilidade solidária aos Srs. Luiz
Bonacin Filho e Francisco Simeão Rodrigues Neto, sócios da BS Colway, pelo auditor fiscal é
equivocada e sem fundamento jurídico.
O recurso sustenta que a responsabilidade solidária, conforme os artigos 134 e 135
do Código Tributário Nacional (CTN), só pode ser aplicada se houver provas concretas de
que esses indivíduos tenham agido com excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato
social, ou se tiverem se beneficiado de maneira ilícita das operações da Átila Pneus Ltda.
A Recorrente argumenta que não há qualquer evidência de que os referidos sócios
tenham exercido influência na administração da Átila Pneus ou recebido benefícios
Fl. 7385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.522 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721521/2018-26
39
pessoais ilegais, limitando-se sua ligação à empresa por laços familiares, o que não é
suficiente para configurar a responsabilidade solidária. Além disso, alega que a falta de
uma descrição minuciosa e motivação adequada por parte do auditor fiscal impede a
imputação de tal responsabilidade.
Nesse ponto, entendo que não assiste razão à Recorrente.
A decisão da DRJ considerou a atuação dos Srs. Luiz Bonacin Filho e Francisco
Simeão Rodrigues Neto como elementos ativos no esquema de interposição fraudulenta
que envolvia a Átila Pneus Ltda. e outras empresas do grupo econômico. O artigo 135 do
CTN imputa responsabilidade pessoal aos administradores que praticam atos com excesso
de poderes ou infração à lei, e as evidências constantes nos autos demonstram que as
operações realizadas pelas empresas sob controle dos referidos sócios tinham como
objetivo ocultar o real responsável pelas operações de importação, utilizando simulações e
fraudes jurídico-contábeis.
A Recorrente falha em desconsiderar que a ligação entre as empresas e os
indivíduos em questão não se baseia meramente em laços familiares, mas em uma análise
substancial das operações financeiras e administrativas que demonstraram a continuidade
dos negócios entre a BS Colway e a Átila Pneus, mesmo após a formal dissolução da
primeira.
A responsabilidade solidária pode ser atribuída aos sócios e administradores que,
mesmo desvinculados formalmente, continuam a atuar em benefício próprio ou de
outrem, em prejuízo do Fisco.
O recurso voluntário da Recorrente não apresenta fundamentos sólidos para afastar
a responsabilidade solidária dos Srs. Luiz Bonacin Filho e Francisco Simeão Rodrigues Neto.
Nega-se provimento.
IV - DA PRESUNÇÃO DE BENEFÍCIO ECONÔMICO – ILEGALIDADE – TERMO DE
RESPONSABILIDADE NULO
A Recorrente alega que a responsabilização solidária atribuída aos seus sócios é
baseada em meras presunções, sem provas concretas que comprovem a materialidade do
benefício econômico obtido.
A defesa argumenta que o termo de sujeição passiva solidária, lavrado pela
autoridade fiscal, é nulo e ilegal, pois se baseia em suposições e conclusões hipotéticas, sem
fundamentação substancial.
A Recorrente critica a falta de provas específicas que demonstrem qualquer ligação
financeira ou econômica entre a Átila Pneus e a BS Colway, e afirma que, na ausência de provas,
não há como sustentar a responsabilidade solidária imposta.
Fl. 7386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.522 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721521/2018-26
40
Além disso, a Recorrente invoca o artigo 142 do CTN, destacando que o ônus da
prova cabe exclusivamente à autoridade administrativa, que, neste caso, falhou em apresentar
evidências conclusivas.
Nesse ponto, entendo que não assiste razão à Recorrente.
Conforme destacado no voto da DRJ, a presunção de interposição fraudulenta e a
responsabilização solidária não se basearam em conjecturas infundadas, mas sim em uma análise
das operações financeiras e comerciais conduzidas pela Átila Pneus.
A DRJ fundamentou sua decisão na verificação de transferências financeiras entre
entidades consideradas inaptas e na ausência de comprovação da origem dos recursos utilizados
nas importações.
A alegação da Recorrente de que não há provas concretas é refutada pela
documentação constante nos autos, que demonstra uma ligação operacional e financeira indireta,
mas significativa, entre a Átila Pneus e a BS Colway.
A DRJ destacou que a configuração da responsabilidade solidária está de acordo
com o artigo 124, inciso I, do CTN, que estabelece a responsabilidade solidária entre as pessoas
que, de alguma forma, contribuíram para a realização do fato gerador da obrigação tributária.
Nega-se provimento.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade e no mérito negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Correia Lima Macedo

Fl. 7387
DF CARF MF
Original